Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704936-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARINEZ INACIO DA SILVA TAVARES AGRAVANTE: DIVINO MAGNO TAVARES, M. T. P. S. AGRAVADO: HS CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator